Tribunal: STF
Processo: HC 126845
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPEDIMENTO DE MINISTRO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 252, III, DO CPP. NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO MAGISTRADO IMPEDIDO.



    1. A hipótese é de descumprimento do art. 252, III, do Código de Processo Penal, que veda o juiz de exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. É que, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do AREsp 345.162/PR já havia participado, no Tribunal de origem, do julgamento do recurso em sentido estrito objeto do especial.



    2. Ordem concedida para que se renove o julgamento no Superior Tribunal de Justiça.